Tribunal: TJPA
Processo: 0012619-88.2017.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012619-88.2017.8.14.0037

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ELIAS DE VASCONCELOS FIGUEIRA, ELIAS DE VASCONCELOS FIGUEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). COBRANÇA INDEVIDA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por consumidor, objetivando a declaração de inexigibilidade de cobrança referente a Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) por suposto consumo não registrado, bem como a condenação à devolução em dobro do valor pago e à indenização por danos morais. A sentença reconheceu a inexigibilidade do débito, condenou a concessionária à restituição em dobro do valor cobrado indevidamente (R$ 233,20) e ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança de consumo não registrado com base em TOI e inspeção técnica; (ii) estabelecer se houve irregularidade na interrupção do fornecimento de energia elétrica; (iii) determinar se são devidos a indenização por danos morais e a repetição em dobro do valor cobrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se as normas protetivas ao usuário de serviço público essencial prestado por concessionária.

4.

A Resolução nº 414/2010 da ANEEL autoriza a cobrança por consumo não registrado apenas quando houver comprovação da irregularidade mediante procedimento que assegure o contraditório e a ampla defesa.

5.

No caso concreto, não ficou comprovada fraude ou culpa do consumidor pelo defeito no medidor, tampouco a legitimidade da cobrança retroativa, visto que a diferença de consumo identificada foi irrisória e as faturas demonstraram estabilidade no consumo antes e após a troca do medidor.

6.

A concessionária não demonstrou engano justificável que autorizasse a cobrança, tampouco apresentou resposta administrativa antes da interrupção do fornecimento, o que torna indevida a suspensão do serviço essencial.

7.

A suspensão indevida do fornecimento de energia, agravada pela presença de filho menor na residência, configura dano moral presumido (in re ipsa), justificando a indenização fixada.

8.

A restituição em dobro do valor pago é devida nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, por não se verificar erro escusável por parte da concessionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança por consumo não registrado é ilegítima quando ausente prova de fraude ou dolo por parte do consumidor e não observados os requisitos procedimentais previstos na Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

2.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica sem prévia conclusão do procedimento administrativo que assegure contraditório e ampla defesa configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais.

3.

É cabível a repetição do indébito em dobro quando a cobrança indevida ocorre sem justificativa plausível, conforme dispõe o art. 42, parágrafo único, do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e VI, 14, 22 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 115 e 129.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, IRDR nº 0000169-47.2016.8.14.0301; TJPA, Apelação Cível nº 0825681-15.2018.8.14.0301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 03.09.2024; TJMA, AC nº 0000220-55.2017.810.0096, Rel. Des. Ricardo Duailibe, j. 17.06.2019.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
., inconformada com a sentença prolatada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta por
ELIAS DE VASCONCELOS FIGUEIRA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Em análise à Petição Inicial, verifica-se tratar de ação com o intuito de obter a declaração de inexistência de débito oriundo de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) emitido por concessionária de energia, alegando cobrança indevida e pleiteando também indenização por danos morais. A Requerida, por sua vez, defende a legalidade da cobrança, alegando desvio de energia identificado em inspeção técnica, e requer a improcedência da ação.

A Sentença recorrida julgou parcialmente procedente a demanda para condenar a Requerida à restituição, em dobro, do valor de R$ 233,20 (duzentos e trinta e três reais e vinte centavos), indevidamente pago, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação; bem como, condenar ainda ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Em suas razões recursais (id 15054251), a Apelante pugna pela reforma integral da sentença, sob os seguintes fundamentos: que o débito cobrado se refere a consumo não registrado (CNR), constatado mediante inspeção técnica realizada em 13/06/2016, devidamente formalizada com Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), fotos, laudo técnico do INMETRO e planilha de cálculo, respeitando-se o procedimento da Resolução nº 414/2010 da ANEEL. A Concessionária também aduz que que o corte de fornecimento se deu em razão do não pagamento de fatura diversa da questionada nos autos. Sustenta, ainda, que inexistiu falha no dever de informação e que o procedimento seguiu os trâmites administrativos regulatórios, sendo garantido o contraditório.

Por fim, afirma que não há comprovação de autoria de fraude ou irregularidade por parte do consumidor, mas apenas a recuperação de energia não faturada, sendo ilegítima a condenação à devolução em dobro e à indenização por dano moral.

Em contrarrazões (id 15054259), a Apelada aduz pelo indeferimento do pleito recursal.

É o relato do necessário.

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade.

O presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

2. Mérito

A controvérsia recursal reside na análise da legitimidade da cobrança de débito pretérito, realizada pela concessionária de energia elétrica sob a rubrica de Consumo Não Registrado (CNR), no valor de R$ 233,20 (duzentos e trinta e três reais e vinte centavos), bem como à consequente interrupção no fornecimento de energia elétrica e à condenação por danos morais e repetição do indébito em dobro, determinadas pela sentença.

Em análise ao contexto fático probatório, extrai-se, dos autos, que o recorrido ajuizou ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedido de indenização por danos morais, em razão de cobrança efetuada pela concessionária a título de recuperação de CONSUMO NÃO REGISTRADO referente aos meses de abril, maio e junho de 2016, decorrente de suposta irregularidade no medidor de energia identificado em inspeção realizada em junho de 2016.

Alega o autor que identificou a paralisação do medidor ainda em abril de 2015 e que comunicou o problema à concessionária. Entretanto, somente depois de um ano foi realizada a inspeção e substituição do medidor, tendo sido posteriormente emitida cobrança retroativa. Após apresentar contestação administrativa, não respondida em tempo hábil, teve o fornecimento de energia interrompido no dia 1º de dezembro de 2017, restabelecido apenas mediante pagamento da fatura contestada.

Em sentença, o juízo de origem entendeu pela parcial procedência da ação, reconhecendo a inexigibilidade da cobrança, condenando a Requerida à devolução em dobro do valor pago e ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais.

De maneira geral, pode-se dizer que a relação jurídica discutida é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), nos termos do seu art. 3º, § 2º, e art. 14, diante da prestação de serviço público essencial por concessionária de energia elétrica a consumidor final.

Nos termos do art. 22 do CDC “
os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos
.”

No que tange à apuração e cobrança de consumo não registrado, a ANEEL estabelece regramento específico por meio da Resolução Normativa nº 414/2010. O art. 129 dispõe que:

"Art. 129. Quando comprovado o defeito do medidor, a distribuidora deve calcular o consumo não registrado ou registrado a menor, nos termos do art. 115."

Já o art. 115 prevê que:

“Art. 115. Na constatação de irregularidade na unidade consumidora, a distribuidora pode proceder à cobrança dos valores devidos, observando os critérios técnicos e objetivos, assegurado o contraditório e ampla defesa.”

Importa também frisar que a causa de pedir do caso concreto está relacionada com a matéria apreciada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR nº 04 nº 0000169-47.2016.8.14.0301, julgado pela Seção de Direito Privado do TJPA, cuja Tese firmada defende que:

É válida a cobrança de valores a título de recuperação de consumo, desde que respeitados os direitos do consumidor, mediante instauração de procedimento administrativo com garantia do contraditório e da ampla defesa, sendo vedado o corte de energia elétrica antes da finalização desse procedimento
.

No caso concreto, embora a concessionária afirme ter seguido os procedimentos regulatórios e que o medidor foi periciado pelo INMETRO, não há prova de que o defeito tenha sido causado pelo consumidor. A própria Requerida admite que não se pode atribuir a ele a responsabilidade pela irregularidade, ainda que alegue que houve benefício decorrente do defeito (ID 15054240 - Pág. 7).

Entretanto, o INMETRO constatou a impossibilidade de aferição do medidor por falha no funcionamento (id 15054241). Embora a Equatorial tenha apontado diferença de consumo nos meses de abril a junho de 2016, as faturas demonstram que o consumo médio do Autor permaneceu estável antes e depois da troca do medidor (id 15054223), não havendo indícios de pagamento inferior ao devido.

No mês de junho, por exemplo, a suposta diferença foi de apenas 4 kWh (cerca de R$ 2,23), valor irrisório e insuficiente para justificar a cobrança retroativa. Assim, não é razoável utilizar médias de consumo de outros períodos para refaturar meses já quitados.

Conforme jurisprudência pacífica, não se pode imputar ao consumidor cobrança por suposto consumo não registrado sem prova de fraude ou dolo. Ao reconhecer que o defeito não decorreu de conduta do Autor, a concessionária não pode transferir a ele o ônus da falha na prestação do serviço.

No tocante aos danos morais, restou comprovada a suspensão indevida do fornecimento de energia, o que configura lesão presumida (
in re ipsa
), agravada pela presença de filho menor no domicílio. O valor fixado em R$ 6.000,00 revela-se proporcional e adequado.

Nesse sentido, segue Jurisprudência dessa Egrégia Corte e demais Cortes Estaduais sobre a mesma causa de pedir.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E TUTELA DE URGÊNCIA. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). NULIDADE. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO
. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUZIDO. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, resta incontroversa a irregularidade no procedimento de inspeção que acarretou a nulidade do TOI; e, por conseguinte, a inexigibilidade do débito, não tendo a concessionária apelante, logrado êxito em demonstrar a alegada fraude no medidor, ônus que lhe recaia por força do disposto no art. 373, II, do CPC. 2. Evento danoso decorrente de imputação de fraude acrescida de cobrança indevida e ameaça de interrupção de energia elétrica que, por certo, causa transtorno, constrangimento e aborrecimento que exaspera o mero dissabor, configurando lesão a esfera moral passível de indenização. 3.
O valor arbitrado de R$ 6.000,00 (seis mil reais), encontra-se de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e em conformidade aos parâmetros fixados por esta Corte de Justiça em casos semelhantes
. 4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARA S.A. tendo como apelado ADEMAR FERREIRA DOS SANTOS curatelado por MARIA IZABEL DE ANDRADE MARTINS. Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno. Belém, 03 de setembro de 2024. ALEX PINHEIRO CENTENO Desembargador Relator (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08256811520188140301 21995158, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 03/09/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMO NÃO REGISTRADO DE ENERGIA ELÉTRICA. TROCA DO MEDIDOR. COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO APURADA PELA CONCESSIONÁRIA. INOBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. 1. Consoante a jurisprudência firmada em torno da Resolução nº 414/2010, eventual constatação de fraude em medidor de energia elétrica, geradora da cobrança de energia não registrada deve ser provada pela concessionária, por meio de procedimento administrativo que resguarde o devido processo legal. 2.A apuração da concessionária de energia elétrica está eivada de vícios, posto que a mera troca do medidor não possui o condão de legitimar a cobrança por consumo não registrado. A empresa sequer colacionou aos autos documentos visando demonstrar que o procedimento de apuração de consumo não registrado orientou-se estritamente pelas disposições dos arts. 129 e 130 da Resolução nº 414/2010 ou mesmo que garantiu a realização de perícia técnica realizada pelo Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial do Maranhão - INMEQ, visando atestar a reprovação do medidor que estava instalado na unidade consumidora do Apelante, conduta esta que invalida toda a apuração da energia não faturada. 3. A cobrança indevida por desvio de energia elétrica, decorrente de suposta fraude no medidor, dá ensejo à declaração de inexistência do débito e à indenização por danos morais. 4. Compete ao julgador estipular equitativamente a quantia indenizatória, analisando as circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser fixado em valor adequado. 4. Quando a cobrança apontada como indevida não foi paga, não é cabível a devolução em dobro do valor. 5. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida. 6. Unanimidade. (TJ-MA - AC: 00002205520178100096 MA 0068542019, Relator.: RICARDO TADEU BUGARIN DUAILIBE, Data de Julgamento: 17/06/2019, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/06/2019 00:00:00)

Por fim, quanto à repetição do indébito, o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que o consumidor cobrado indevidamente tem direito à restituição do valor pago em dobro, com acréscimos de correção monetária e juros legais, salvo nos casos de engano justificável.

No presente caso, não se verifica equívoco justificável por parte da Concessionária. A cobrança foi mantida mesmo após a apresentação de contestação administrativa pelo consumidor, oportunidade em que foi apontado o erro no faturamento. Tal circunstância, por si só, afasta a alegação de boa-fé ou de erro escusável por parte da Apelante.

Além disso, a cobrança indevida resultou na interrupção de serviço essencial, fato que reforça a inadequação da conduta da concessionária e torna legítima a aplicação da penalidade legal prevista. Diante disso, impõe-se a restituição em dobro do valor indevidamente pago, como forma de reparar o prejuízo e desestimular práticas semelhantes.

3. Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85 § 11 do Código de Processo Civil.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

É como voto.

Data registrada no sistema.

ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 03/03/2026